Tribunal: TJES
Processo: 5003466-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003466-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE PELO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 1º, DA LEP. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência pacífica do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
não há lógica em deferir ao condenado direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução processual, se persistentes os motivos para a segregação preventiva
” (AgRg no HC n. 801.788/MS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

2. A Corte da Cidadania entende pela desnecessidade de fundamentação exaustiva por ocasião da manutenção da prisão preventiva na sentença, bastando que permaneçam inalterados os motivos que levaram a decretação da medida extrema.

3. Hipótese em que permanecem os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a necessidade de resguardar a ordem pública dada a gravidade concreta da conduta do acusado, conforme já assentado pela Primeira Câmara Criminal ao apreciar o Habeas Corpus nº 5006618-71.2023.8.08.0000 impetrado pelo corréu.

4. O fato de ter sido imposto ao paciente o regime inicial semiaberto não implica necessariamente a ilegalidade da prisão, já que o Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

5. Não há violação ao princípio da proporcionalidade devido ao fato de que o paciente já teria cumprido o percentual necessário para progressão de regime, uma vez que, para fins de progressão, não se analisa tão somente o requisito objetivo, mas também o subjetivo, atinente à boa conduta carcerária, conforme disposto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A impetrante aduz, em síntese, a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma favorável ao agente no momento da fixação da pena.

Sustenta que a autoridade coatora não fundamentou de forma devida as razões pela qual negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, salientando que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 7756020 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7966097).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8249836) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A impetrante aduz, em síntese, a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma favorável ao agente no momento da fixação da pena.

Sustenta que a autoridade coatora não fundamentou de forma devida as razões pela qual negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, salientando que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente fora condenado pela autoridade coatora como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Por ocasião do édito condenatório e em observância ao comando do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o Juízo Sentenciante negou ao coato o direito de recorrer em liberdade sob os seguintes fundamentos:

Considerando que os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual, NÃO LHES CONCEDO O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE, especialmente porque estão inalteradas as circunstâncias que justificaram as custódias, não se mostrando adequadas as solturas depois de condenados (Neste sentido: RHC 81.327/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 06/11/2017 – TJES, Classe: Apelação Criminal, 033190006412, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Com efeito, como já salientado, a fundamentação da autoridade coatora vai ao encontro da jurisprudência pacífica do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há lógica em deferir ao condenado direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução processual, se persistentes os motivos para a segregação preventiva
” (AgRg no HC n. 801.788/MS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Além do mais, a Corte da Cidadania entende pela desnecessidade de fundamentação exaustiva por ocasião da manutenção da prisão preventiva na sentença, bastando que permaneçam inalterados os motivos que levaram a decretação da medida extrema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. De acordo com o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 3. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020. 4. Hipótese em que a prisão preventiva se justificou diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, acusado de integrar grupo criminoso violento e de larga atuação no Estado do Ceará, bem como de praticar os crimes de sequestro qualificado e porte ilegal de arma, conduzindo a vítima a local onde teria sido torturada, inclusive mediante corte de sua orelha.
5. De acordo com pacífica jurisprudência desta Corte: "Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço." (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.164/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

E no caso, entendo que permanecem os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a necessidade de resguardar a ordem pública dada a gravidade concreta da conduta do acusado, conforme já assentado por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar o Habeas Corpus nº 5006618-71.2023.8.08.0000, impetrado pelo corréu, confira-se:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

3. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

No julgamento do referido
writ
, assentou-se a gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente e pelo corréu, confira-se:

(...) Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando o modus operandi do delito, igualmente empregado em outros crimes de roubo (concurso de pessoas simulando estarem com arma de fogo), consoante o relatado no BU nº 51250712 acostado ao presente remédio constitucional.

Registro, ainda, conforme supracitado, que, quando os acusados abordaram a vítima, estavam conduzindo motocicleta que, ao que tudo indica, seria produto de furto/roubo, bem como foram encontrados e apreendidos, no momento da prisão em flagrante, grande quantidade de peças de motocicletas desmontadas, conforme Auto de Apreensão de fls. 08 do ID nº 5313612.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Registro que o fato de ter sido imposto ao paciente o regime inicial semiaberto não implica necessariamente a ilegalidade da prisão, já que o Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse ponto, conforme informações prestadas pela autoridade coatora e em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o paciente já se encontra em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Quanto à alegada violação ao princípio da proporcionalidade devido ao fato de que o paciente já teria cumprido o percentual necessário para progressão de regime, saliento que, para fins de progressão, não se analisa tão somente o requisito objetivo, mas também o subjetivo, atinente à boa conduta carcerária, conforme disposto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Caso já tenha ocorrido o preenchimento dos requisitos para progressão prisional, cabe à Defesa do paciente postular tal benefício junto ao Juízo competente, na medida em que se admite a progressão de regime e outros benefícios aos presos provisórios, de acordo com entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal:

Súmula nº 716: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

De toda sorte, tal argumento não fora submetido ao exame da autoridade coatora, tendo a Defesa se limitado, até o presente momento, em requerer a permissão para saída temporária, de modo que não cabe a esta Corte a sua análise, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.